Tribunal: TJDFT
Processo: 0736674-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DELITOS CONTRA A HONRA. DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA. REJEITADA A QUEIXA-CRIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a configuração dos delitos contra a honra (calúnia, difamação e injúria) não basta a demonstração de dolo genérico, sendo necessária a demonstração do especial fim de agir (dolo específico) de manchar a honra ou denegrir a imagem do ofendido. A narração de fato na condição de testemunha ou no exercício do direito de defesa (seja judicial ou administrativa), portanto, não configuram delito contra a honra.
2. A querelada narrou os fatos no bojo de processo penal e na condição de testemunha, respondendo às perguntas que lhe foram feitas, não havendo que se falar em tipificação da conduta aos delitos contra a honra, previstos no Código Penal, pois ausente a comprovação do especial fim de agir de ofender ou denegrir a honra ou imagem do ofendido.
3. Não havendo justa causa para a ação penal, ante a atipicidade da conduta, correta decisão que não recebeu a queixa-crime.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.